Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703409-77.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO, GABRIELA DE SOUZA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Civil e administrativo. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso inominado, reformando a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ocorrência de ato omissivo que importou na fixação de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique o reexame do que restou decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado. III. Razões de decidir 3. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. 4. Não configura contradição o reconhecimento de relações distintas da parte sentença transitado em julgado em processo que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública. Tampouco houve omissão na análise da configuração do dano moral. 5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Civil e administrativo. Ação de indenização por danos morais. Distinção da mora na relação negocial entre as partes com a mora na relação jurídico-tributária decorrente da compra e venda de terrenos adquiridos por licitação – credores e devedores distintos – dano moral configurado. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos morais emendada no ID 67988416. Os autores narraram que eram os únicos sócios da empresa EMBRACI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, extinta em 2019 (ID 67986469). A referida empresa adquiriu, em 2014, da TERRACAP, dois lotes em Samambaia, mediante pagamento de sinal e parcelamento do saldo devedor em 180 parcelas (ID 67988423 - Pág. 2/7). Posteriormente, decidiu desistir do negócio e, para tanto, a empresa ajuizou contra a TERRACAP ação de rescisão contratual (Processo n. 0709240-53.2017.8.07.0018, 1a Vara da Fazenda Pública). Na sentença desse processo ficou estabelecido que a TERRACAP deveria ser responsável pelos tributos e taxas relacionados com o imóvel a partir de decisão que concedeu a tutela de urgência, que por sua vez é datada de 31.08.2017. A sentença foi confirmada pelas instâncias superiores (TJDFT e STJ), com seu trânsito em julgado em 02.10.2023. 2. Os autores sustentam que a TERRACAP não cumpriu com obrigação de arcar com o pagamento dos impostos e taxas dos dois imóveis. Em razão da inadimplência, o Distrito Federal levou a protesto o nome dos autores e promoveu ação de execução fiscal. No entender dos autores, o descumprimento da decisão judicial por parte da TERRACAP foi deliberado, o que lhes provocou danos morais. 3. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em reconhecer se o ato omissivo da requerida constituiu ilícito civil, reconhecendo seus desdobramentos jurídicos. III. Razões de decidir 5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. 6. Dispõe o Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito; Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 7. São duas as relações jurídicas. A primeira, relacionada com o negócio celebrado pela EMBRACI com a TERRACAP. A segunda, decorrente da relação jurídico-tributária da EMBRACI com o Distrito Federal. 8. É incontroverso que a TERRACAP não deu cumprimento à obrigação constituída na sentença do Processo n. 0709240-53.2017.8.07.0018, 1a Vara da Fazenda Pública, no ponto em que atribuiu a ela a responsabilidade pelo pagamento dos impostos e taxas que decorrem da propriedade do bem. 9. Igualmente, é incontroversa a permanência da relação-jurídico tributária da empresa, na qualidade de contribuinte do IPTU, TLP e CIP, e de seus ex-proprietário, em razão do encerramento das atividades, enquanto proprietária dos terrenos. 10. Sob o ponto de vista jurídico-tributário, incumbia à empresa, e posteriormente a seus ex-sócios, efetuarem o pagamento dos tributos inerentes à propriedade dos dois terrenos, porque, perante a autoridade tributária se apresentavam como proprietários. Condição que somente é desfeita quando do registro do distrato, ou averbação da sentença, junto ao Cartório de Imóveis, por aplicação dos art. 1.227 e 1.245 a 1.247 do Código Civil. 11. No entanto, não há prova nos autos de que a mudança do proprietário dos terrenos tenha ocorrido, de modo que, enquanto perdurar essa situação, subsiste a obrigação dos autores quanto ao pagamento dos tributos relativos à propriedade. 12. Isso não quer dizer que a TERRACAP não responda por esses valores, mas apenas que cabe aos autores o direito quanto ao ressarcimento das importâncias pagas, o que poderia ter sido realizado por diversas formas, seja em ação de cobrança, sejam em cumprimento provisório ou definitivo de sentença. 13. O fato é que a TERRACAP, por imposição da sentença prolatada no Processo n. 0709240-53.2017.8.07.0018, deveria ter adotado providências para realização do pagamento do tributo, ainda que subsistente e válida a relação jurídico-tributária da EMBRACI e de seus sócios com o Distrito Federal. 14. Ao adotar conduta omissiva, a TERRACAP provocou deliberadamente a mora que gerou a negativação do nome dos autores e, por esse dano, deve ser responsabilizada. 15. Quanto ao valor do dano moral, considerando a consciência no ato omissivo da TERRACAP e o tempo de permanência da negativação, tenho como suficiente o valor de R$ 4.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00. Referidos valores deverão ser atualizados pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios serão aplicados pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no caso, primeiro protesto lavrado (26.11.2021). IV. Dispositivo 16. Recurso provido. Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 para cada um dos autores. Referidos valores deverão ser atualizados conforme item 15 supra. 17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 18. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 1.227 e 1.245 a .247. Jurisprudência relevante citada: n/a.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos II, XXXV e LV e art. 93, IX, da Constituição Federal ao argumento de que a Turma Recursal se negou a examinar a causa e fundamentar sua decisão, “de modo que não houve o devido processo legal e nem o respeito a lei maior”. Afirma que não foi comprovada a ocorrência do dano moral e que a condenação da compensação é indevida. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 71766573. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)” Ademais, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Por outro lado, o recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, o que se verifica no caso sob exame. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal